Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA AGRAVADO: GIANNCARLO VIEIRA ROCHA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 47635244, pois consiste em nítido pedido de reconsideração, desprovido de previsão legal e inadequado para instar o órgão julgador a promover a reforma da decisão. Ademais, entendo que os fundamentos contidos no pronunciamento ID 47479740 foram suficientes para embasar a rejeição do pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. Intimem-se. Após o transcurso do prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator